Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Habeas corpus. Trancamento da ação penal. Tráfico. Entrada em domicílio. Ilegalidade não evidenciada de plano. Presença de indícios de autoria e de materialidade.
1 – O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 – Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, ou causa de extinção de punibilidade, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal. Questão que demanda exame aprofundado de provas foge dos limites da via estreita do habeas corpus.
3 – Sem provas seguras, não se pode, em habeas corpus, examinar alegação de entrada ilegal de policiais em residência. Só com a instrução é possível exame adequado da questão.
4 – Ordem denegada.